Tribunal: TJMT
Processo: 0006217-06.2017.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006217-06.2017.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAQUELINE ADORNO SARTORI - CPF: 017.869.861-08 (JUIZO RECORRENTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), JAQUELINE ADORNO SARTORI - CPF: 017.869.861-08 (RECORRIDO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –

CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

AUSÊNCIA DE GRANDE LAPSO TEMPORAL - ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CF/88

-

SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação

2. In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.

3. O referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo

Juízo da Primeir
a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0006217-06.2017.8.11.0059,

impetrado por
Jaqueline Adorno Sartori
contra ato
supostamente ilegal do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Canabrava do Norte,
CONCEDO A SEGURANÇA com fundamento no art.487, I, do CPC, c/c o art.1° da Lei 12.016/2009, para determinar que o Município efetive a nomeação e posse da impetrante no cargo de Fisioterapeuta, para o qual foi aprovada por meio do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, tornando definitiva a liminar em todos os seus termos.

Não houve condenação em honorários e custas processuais, nos termos da Súmula 512 do STF, e art.25 da Lei 12.016/09 e art.10, XXII, da Constituição Estadual.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n. 23007521).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 30637451), manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o fundamento de que
a nomeação da impetrante, no caso em reexame, ocorreu sem a devida publicidade e por certo acarretou-lhes prejuízos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se

de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da Primeir
a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0006217-06.2017.8.11.0059,

impetrado por
Jaqueline Adorno Sartori
contra ato
supostamente ilegal do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Canabrava do Norte,
CONCEDO A SEGURANÇA com fundamento no art.487, I, do CPC, c/c o art.1° da Lei 12.016/2009, para determinar que o Município efetive a nomeação e posse da impetrante no cargo de Fisioterapeuta, para o qual foi aprovada por meio do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, tornando definitiva a liminar em todos os seus termos.

Não houve condenação em honorários e custas processuais, nos termos da Súmula 512 do STF, e art.25 da Lei 12.016/09 e art.10, XXII, da Constituição Estadual.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que, Jaqueline Adorno Sartori impetrou em
3-7-2017
, Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de Canabrava do Norte, consistente na falta de sua intimação pessoal,

para apresentação dos documentos, exigidos, uma vez que foi aprovada no certame e somente foi convocada por meio de edital.

A Impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2017, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Fisioterapeuta, do qual restou aprovada na
1a colocação
(ID n. 23006492).

Entretanto, após a homologação do certame em 28 de abril de 2017, foi convocada para ocupar o cargo em 3 de maio de 2017, por meio de edital de convocação com vigência de 30 (trinta) dias, que foi publicada no átrio da Prefeitura Municipal, e no Diário Oficial daquele Município.

Assegura que, não tomou conhecimento do retro mencionado edital, razão pela qual perdeu o prazo para apresentação da documentação exigida no concurso.

Sustenta que, diante desses fatos interpôs o mandado de segurança a fim de que a autoridade coatora proceda com a imediata reabertura do prazo para que possa apresentar em tempo hábil a documentação, com o consequente empossamento, uma vez que a publicação do edital não observou os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

A liminar foi deferida conforme se verifica do ID n. 23006494.

O Magistrado Singular, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

Constata-se pelos documentos acostados aos autos que a forma de comunicação realizada pela autoridade coatora foi o Edital de Convocação no 009/2017, de 4 de maio de 2017, que convocou os candidatos aprovados para o cargo de Fisioterapeuta, para tomar posse no referido concurso (ID n. 23006492).

Observo, ainda, que, entre a data da homologação do resultado final do certame (28-4-2017) e a data da convocação (4-5-2017), transcorreu-se lapso temporal de menos de 1 (uma) semana.

Desse modo, no presente caso, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte interessada para ter ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de considerável intervalo de tempo entre a homologação e o chamamento do candidato para que possa se reconhecer a invalidação do ato convocatório efetuado exclusivamente por publicação em diário oficial, o que não ocorreu no presente, uma vez que decorreu prazo inferior a uma semana entre a data da homologação e a convocação da candidata aprovada no certame.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ.
Entende-se que caracteriza violação ao princípio da

razoabilidade a convocação para determinada fase de

concurso público, por meio de publicação do chamamento

em diário oficial e pela Internet, quando passado

considerável lapso temporal entre a homologação final do

certame e a publicação da nomeação.
Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet
.
(MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no PUIL 1224 / AP AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2019/0046623-3. Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Órgão Julgador: S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 3/12/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 9/12/2019). [Destaquei]

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTE QUALQUER MÁCULA À CONDUTA TOMADA PELA EDILIDADE. EFETIVA REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA AO ENDEREÇO DO AUTOR. QUEDOU-SE INERTE O AUTOR EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO EM REFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE.

ART. 37, CAPUT, DA CF/88, E DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI

No 9.784/99.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral formulado em Ação de Obrigação de Fazer na qual intenta o autor a sua convocação, nomeação e posse em cargo público, ao argumento de que a correspondência encaminhada a sua residência foi recebida por terceira pessoa e não transmitida ao autor. Afirma que o lapso de tempo entre a realização da prova e a sua convocação requer da administração municipal todos os esforços em comunicar a convocação aos aprovados.

2
. Segundo o artigo 37, da CF/88, a Administração Pública, em respeito ao princípio da publicidade, deve assegurar aos candidatos aprovados o amplo acesso às informações acerca de seus atos, de modo que os convocados possam, em tempo hábil, tomar as providências solicitadas pelo edital.

3.
In casu,

não houve

transcurso de elevado lapso de tempo entre a

homologação do concurso e a convocação do autor.
Decerto, do cotejo dos autos, percebe-se que a homologação do certame deu-se em 06/11/2014 e a convocação do autor ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Município em 08/07/2015, portanto somente oito meses depois. Precedente.

4. Inexiste qualquer mácula à conduta tomada pela edilidade que efetivamente remeteu ao endereço do autor correspondência convocatória, quedando-se inerte o autor em tomar as providências necessárias à sua nomeação e posse no cargo público em referência.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 58, § 11 c/c art. 98, § 3o, do CPC).

ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019 RELATOR E PRESIDENTE.

(Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3o Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 16/12/2019; Data de registro: 17/12/2019). [Destaquei]

Destarte, não vislumbro,
in casu
, acervo probatório suficiente a ilegalidade ou arbitrariedade na convocação da parte autora que seja apta a anular a convocação realizada e a ensejar um novo ato de convocação e nomeação desta para o cargo em que foi aprovada, motivo pelo qual deve a sentença
a quo
ser retificada.

Com essas considerações,
RETIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021